Tribunal: TJDFT
Processo: 0751114-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNICA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CANCELADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. COMPROVADAS.

1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. Se o consumidor comprovar que requereu o cancelamento da autorização dos descontos em conta corrente do empréstimo contraído, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, deve-se deferir a tutela provisória de urgência para suspender esses descontos efetivados pela instituição financeira.

3. Recurso conhecido e provido.